Tribunal: TJSP
Processo: 1001182-58.2014.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Funcionalismo – Servidora pública municipal – Aposentadoria por incapacidade permanente – Ato administrativo prévio de demissão por abandono de cargo – Efeitos que subsistem, ante a inexistência de pedido de anulação do referido ato administrativo – Concessão do benefício inadmissível – Sentença mantida – Recurso desprovido